Tribunal: TJDFT
Processo: 0754602-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0754602-85.2024.8.07.0001 APELANTE: MANOEL ANTONIO DE MACEDO APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Antônio de Macedo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, na Ação Monitória ajuizada por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente a monitória para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 123.680,33. O requerido apelou (ID 78612313) e suscitou a nulidade da sentença sob alegação de que não há prova válida da contratação, por ausência de assinatura, ou outra forma de autenticação que comprove a sua manifestação da vontade. No mérito, argumentou que o débito é ilíquido, por ausência de planilha de cálculo detalhada e atualizada, o que impediria a constituição de título executivo judicial, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil - CPC. Impugnou a cláusula de vencimento antecipado, por considerá-la abusiva e desproporcional, em afronta ao art. 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Invocou ainda sua condição de superendividado, nos termos da Lei no 14.181/2021, requerendo a repactuação da dívida com base no princípio da dignidade da pessoa humana e na preservação do mínimo existencial, conforme previsto no art. 54-A, §1o, do CDC. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido monitório, ou, subsidiariamente, a readequação da obrigação mediante plano de pagamento compatível com sua realidade financeira. A autora apresentou contrarrazões à apelação (ID 78612316), sustentando preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito pugnou pelo desprovimento da apelação. Designada data para julgamento, a autora peticionou nos autos (ID 79731435), informando que o requerido pagou a dívida e requereu a extinção do processo. É o relatório. DECIDO. Pretende o apelado a extinção do processo pelo reconhecimento do pedido, em face do pagamento do débito. O art. 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz homologar “o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção”. E o pagamento do débito cobrado pela ação monitória implica no reconhecimento do pedido. Nesse contexto, a apelação interposta pelo devedor perdeu sua utilidade e necessidade, em razão da superveniente perda do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, e extingo o processo com resolução do mérito a teor do art. 487, III, “a” do CPC. O autor está isento do pagamento das custas processuais por litigar com gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Retire-se da pauta de julgamento. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator